Tribunal: TJSP
Processo: 0005234-90.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE – FALTA DE OITIVA JUDICIAL PRÉVIA DO SENTENCIADO – REJEIÇÃO – O artigo 118 da LEP não exige que, no procedimento de apuração de falta disciplinar, o reeducando seja interrogado pelo Juízo; necessário apenas que seja ouvido previamente e tenha a oportunidade de se manifestar – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE – FALTA DE OITIVA JUDICIAL PRÉVIA DO SENTENCIADO – REJEIÇÃO – O artigo 118 da LEP não exige que, no procedimento de apuração de falta disciplinar, o reeducando seja interrogado pelo Juízo; necessário apenas que seja ouvido previamente e tenha a oportunidade de se manifestar – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que desobedeceu às ordens recebidas, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Dolo evidenciado. Recurso não provido.